Tribunal: TJDFT
Processo: 0035001-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0035001-64.2016.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Green's Alimentos EIRELI - EPP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. Verifica-se que a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça envolve a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica.” A temática foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 986 dos recursos especiais repetitivos, que determinou a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas em todo o território nacional. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1029, § 4o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 986 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator